Tribunal: TJMT
Processo: 1007533-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007533-44.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA
AGRAVADO: OTAVIO DO AMARAL
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga /MT, Dr. Aroldo Jose Zonta Burgarell, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença no. 0000658-31.2003.8.11.0036, ajuizada em face de OTAVIO DO AMARAL, que indeferiu “pedido de consulta de bens via INFOJUD em nome do executado, haja vista que restaram infrutíferas todas as outras formas de recebimento do crédito no processo” (sic).
Aduz o agravante que em vão foram todas as tentativas de localizar bens em nome do recorrido, inclusive efetuadas buscas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD. Portanto, restou negativa a penhora de créditos.
Ressalta que “o sistema INFOJUD foi adotado por todos os Tribunais Brasileiros, como uma das ferramentas para assegurar o que determina a Emenda Constitucional n° 45, que alterou o inciso LXXVIII do artigo 5° da Constituição Federal de 1988, constando que ''a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”” (sic).
Entende que a decisão proferida não merece prosperar, vez que é contrária à lei e aos princípios da economia, celeridade processual e cooperação.
Com estes argumentos, e alegando a presença dos pressupostos legais, requer seja deferida a antecipação de tutela “para determinar a expedição de oficio a Receita Federal pelo sistema INFOJUD, com a consulta das 03 ultimas declarações de imposto de renda do Agravado” (sic).
Ao final, pugna pelo integral provimento do recurso, para: “i) ratificar a tutela concedida e/ou; ii) reconhecer e determinar que, no caso em análise, determinar a expedição de oficio a Receita Federal pelo sistema INFOJUD, com a consulta das 03 ultimas declarações de imposto de renda do Agravado” (sic).
Requer, ainda, a concessão de gratuidade da justiça com base “no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 e seguintes do CPC, bem como, no artigo 3o, inciso V, da Lei Estadual do Mato Grosso 11.077/2020 para que não haja prejuízo do próprio sustento e o de sua família (Id. 75895473)” (sic).
É o relatório.
Decido.
De início, vislumbra-se que o agravante atua em causa própria com vistas a receber honorários advocatícios.
Sendo assim, conforme consta no art. 4o da Lei no. 11.077 de 10/01/2020, foi acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no. 7.603/2001, isentando do pagamento de emolumentos, despesas e custas, os advogados, na execução dos honorários advocatícios, como ocorre na espécie. Cito:
“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:
(...)
V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”
Superada essa questão, passo à análise da tutela de urgência vindicada.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende que seja concedido o efeito ativo ao agravo, determinando-se a realização de pesquisa via sistema INFOJUD em nome do agravado.
O inciso I do art. 1.019 c/c art. 300, caput, ambos do CPC, autorizam ao relator deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso vertente, vislumbra-se a probabilidade do direito perseguido pelo agravante, uma vez que preponderam os motivos e convergem à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo como único meio capaz de minimizar o prejuízo que o agravado vem causando.
Na decisão recorrida, o Juiz a quo entendeu que “o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento acerca da questão, assentando ser impossível a quebra do sigilo fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não da Justiça, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para obtenção de informações” (sic). E, citou entendimento jurisprudencial de 31/03/2003 (Id. 125404686).
Entretanto, há de se levar em consideração o Informativo n. 0568, do STJ, período de 3 a 16 de setembro de 2015, que é esclarecedor a respeito da possibilidade dessa pesquisa, mesmo que não esgotadas as vias administrativas nesse propósito.
Assim, se existe tecnologia para auxiliar na presteza do trâmite processual, impõe-se sua utilização, especialmente neste caso em que a execução deve ser realizada no interesse do credor (art. 797, CPC), permitindo, com isso, maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e recursos), além de contribuir para a efetividade da tutela jurisdicional.
Sob outra perspectiva, é notório que os órgãos públicos, em sua grande maioria, como garantia de privacidade, não fornecem os dados cadastrais de particulares, o que torna difícil a obtenção da informação pretendida, causando morosidade no trâmite processual.
Sobre o assunto, a recente jurisprudência tem se posicionado com intuito de viabilizar a efetiva prestação jurisdicional, como cito. Verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.” (AI 1001901-71.2021.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCAS NO SISTEMA RENAJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Julgamento 20/02/2018, Dje 26/02/2018)” (AI 1004088-23.2019.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE DA PESQUISA PELO INFOJUD, INCLUSIVE, ANTES MESMO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS OUTRAS PELO EXEQUENTE – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
"O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017)”. (TJMT - AI 1004936-73.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020) (destaquei).
Portanto, a um primeiro olhar, para a utilização do sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não há, ao menos, a necessidade de se exigir do exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor.
Sabe-se que o sigilo dos dados é protegido constitucionalmente (artigo 5o, XII), sendo certo que o acesso a estas informações deve ser, na medida do possível, resguardado.
Pelo exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada, determinando a imediata realização das diligências junto ao sistema INFOJUD, na forma requerida.
De outro canto, DEFIRO a gratuidade da justiça com base no inciso V ao art. 3o da Lei no. 7.603/2001, acrescentado pelo art. 4o da Lei no. 11.077 de 10/01/2020.
Comunique-se esta decisão ao juízo a quo (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora